Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744816-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SANTORO NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VANDER DE DEUS VIEIRA AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS MAIS COR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo ou Antecipação de Tutela interposto por RICARDO SANTORO NOGUEIRA (Id. 77291299), em face de decisão proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 248972980) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0013265-75.2015.8.07.0001, em desfavor de INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS MAIS COR LTDA, indeferiu o pedido de renúncia formulado pelo advogado agravante. O juízo de origem fundamentou que os documentos apresentados, quais sejam, comprovante de envio de e-mail e captura de tela de conversa realizada pelo aplicativo de mensagem WhatsApp, não apresentam dados concretos acerta do conteúdo, do remetente e do destinatário. Além disso, identificou que o nome do titular da empresa que consta no sistema INFOSEG é JOSÉ VANDER DE DEUS VIEIRA, e que, as notificações de renúncia foram apresentadas a FÁBIO DE DEUS SANTANA. Em sede de razões recursais (Id. 77291299), a parte agravante sustenta que os documentos apresentados são capazes de comprovar a notificação da renúncia do mandato. Ademais, argumenta que no contrato social, a cláusula sexta informa que a administração da empresa passará a ser exercida pelo sócio FÁBIO DE DEUS SANTANA. Inclusive, a procuração que ensejou a representação processual foi assinada por esse sócio. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 77292850). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a concessão do efeito suspensivo, nem da antecipação de tutela, em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. A parte agravante, a fim de comprovar a notificação, juntou aos autos o comprovante de envio do termo de renúncia por e-mail (Id. 77291306), bem como a captura de tela da conversa realizada por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp (Id. 77291305). Em que pese o legislador não tenha imposto uma forma específica para a notificação da renúncia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça aceita como prova o envio de e-mail com termo de renúncia, bem como a comprovação por conversa pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, porém é preciso que fique demonstrado o recebimento e a ciência inequívoca do mandante. Confiram-se julgados em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMNETOS QUE NÃO FORAM APRESENTADOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. RENÚNCIA DO MANDATO DO ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO. MEIOS ELETRÔNICOS. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE REPRESENTADA. NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA RENÚNCIA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. [...] 3. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil (CPC), o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O art. 6o, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), dispõe que "o advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5o, § 3o, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, o Juízo". 4. A cientificação por meio eletrônico (e-mail e Whatsapp) é admissível desde que contenha elementos necessários à sua identificação e individualização, bem como prova da confirmação de recebimento. 5. No caso, não foi comprovada a ciência da parte representada pelo advogado renunciante. Correta, portanto, a decisão que negou a exclusão do patrono. 6. Recurso conhecido parcialmente e não provido. (Acórdão 1978974, 0749733-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Grifou-se. Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Renúncia de mandato. Comprovação da comunicação. Aviso de recebimento. Aplicativo de mensagens WhatsApp. Validade. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renúncia de mandato do advogado da parte executada, sob o fundamento de ausência de comprovação da notificação nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na comprovação de que houve a comunicação da renúncia do mandato por meio da correspondência com aviso de recebimento; do aplicativo de mensagens WhatsApp e do e-mail com confirmação de leitura. III. Razões de decidir 3. Os documentos juntados aos autos demonstram a comunicação da renúncia por múltiplos meios, incluindo correspondência com aviso de recebimento, mensagens via aplicativo WhatsApp e e-mail com confirmação de leitura, o que afasta a alegação de ausência de notificação. 4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da comunicação de renúncia de mandato realizada por correspondência com aviso de recebimento, bem como por aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que haja comprovação do recebimento e da ciência inequívoca do mandante. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido Tese de julgamento: “1. É válida a comunicação de renúncia de mandato realizada por correspondência com aviso de recebimento, bem como por aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 112. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402646, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.2.2022 e TJDFT, Acórdão 1406135, Rel.: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 9.3.2022. (Acórdão 1996954, 0748598-35.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) Grifou-se. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA DO REPRESENTADO. VALIDADE. 1. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112). 2. Considera-se válida a notificação extrajudicial relativa à renúncia de mandato enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406135, 07347204820218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. No caso em tela, não há elementos que evidenciem que o e-mail foi recebido pelo destinatário, bem como que a conversa registrada pelo aplicativo de mensagens seja, de fato, do sócio administrador da empresa. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há a possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital